Tribunal: TJPA
Processo: 0800370-18.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800370-18.2020.8.14.0021

APELANTE: MARIA AUXILIADORA DA SILVA LOBO

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU A DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como, por se tratar de portabilidade de crédito, de comprovante de transferência bancária no valor para o credor anterior.

2.

Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente

excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA AUXILIADORA DA SILVA LOBO em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Igarapé-Açú, nos autos da “ação declaratória de ilícito civil c/c indenização por danos materiais e morais” (proc. Nº 0800370-18.2020.8.14.0021 ), proposta contra BANCO SAFRA S/A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais formulado por MARIA AUXILIADORA DA SILVA LOBO em face do BANCO SAFRA S A.

Observo que o BANCO SAFRA S A realizou empréstimo e o efetivou.

Alega a parte autora que ao verificar o recebimento de seu benefício, constatou a existência de descontos indevidos na sua conta. Ao buscar maiores informações, verificou que os descontos foram realizados pelo Requerido, através de empréstimo consignado e descontado em várias parcelas.

O Requerido alega que a parte autora solicitou um empréstimo e, portanto, as parcelas são devidas.

Juntou documentos entre eles o contrato.

A parte requerida apresentou contestação, sendo aberto prazo para manifestação da Autor.

Instados à manifestação sobre diligências, as partes informaram não ter mais nada a requerer.

Entendo que o feito está pronto para julgamento, aplicando-se o princípio da adstrição.

Decido.

Sobre o mérito, entendo que cuidam os autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em decorrência de cobranças por dívida por ela desconhecida.

O Requerido apresentou contrato bancário que consta a aposição da assinatura da parte autora e seus documentos pessoais, demonstrando pleno conhecimento da avença. Não vislumbro que tenha havido fraude no presente contrato, já que todos parecem ser autênticos.

Não há necessidade de realização de perícia grafotécnica, quando, à primeira vista, a assinatura da parte autora, coincide com aquela contida em seu documento de identidade. Além disso, ainda se verifica a comprovação da transferência da quantia emprestada em favor dele. Esse é o entendimento dominante no TJPA, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1.
O Banco Apelado apresentou nos autos o contrato de empréstimo no qual consta a assinatura do Recorrente que, à primeira vista, coincide com aquela contida em seu documento de identidade.
Além disso, a instituição financeira anexou o comprovante de transferência da quantia emprestada em favor do Apelante, no qual se constata que o valor foi disponibilizado na conta corrente de sua titularidade.
Assim, foi comprovada a relação negocial havida entre as partes
. 2. Sentença mantida. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (12579178, 12579178, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2023-01-31, Publicado em 2023-02-07)

Os elementos dos autos demonstram de forma inequívoca que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e dele se beneficiou, de modo a afastar qualquer alegação de fraude na contratação, e sendo assim, resta evidenciada a licitude da origem da dívida.

Observo que o Requerido apresentou fatos impeditivos do direito da parte autora. Juntando o contrato assinado, documentos pessoais da parte autora e comprovante de depósito. (art. 373 do CPC)

Não vislumbro que o valor da causa tenha fugido da realidade dos autos, já que no feito, os danos morais requeridos são bem elevados. Portanto, mantenho os valores tendo-os como corretos.

Observo que a parte autora tentou alterar a verdade dos fatos usando o processo para conseguir obter objetivo ilegal, qual seja, desconstituir empréstimo que realizou junto à instituição financeira para se desincumbir do pagamento, nos termos do art. 80, II e III do CPC, devendo ser considerada a má-fé.

Assim, diante de todo o exposto julgo improcedente o pedido inicial nos termos do art. 487, I do CPC e no mesmo passo, condeno a parte autora a pagar multa de 5% sobre o valor corrigido da causa e arcar com honorários da parte contrária que arbitro em 10% também sobre o valor corrigido da causa e demais despesas processuais.

Vencido o beneficiário, que nesse caso é a parte autora, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

Revogo a liminar anteriormente deferida.

Publique-se. Registre-se e Intime-se. Posteriormente, arquive-se.

Igarapé-açu, 7 de agosto de 2023”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial, rogando pela aplicação da tese fixada no Tema 1061. Além disso, defende não ter sido demonstrado que a recorrente recebeu o valor do empréstimo, sendo-lhe devido o direito à repetição e aos danos morais decorrentes dessa situação.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial. Alternativamente, requereu o afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento do recurso com a reforma da sentença apenas para afastar a condenação da autora em litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento presencial em vista do pedido da advogada para realizar sustentação oral.

Belém, 23 de dezembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 000004783504, no valor de R$ 4.216,21, dividido em 68 parcelas de R$ 117,45, iniciadas em 15/12/2017.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura aposta no contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e apresentou comprovante de transferência produzido unilateralmente para uma conta de um banco que encerrou suas operações em 2004.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentado a Proposta Contratual e Autorização para Portabilidade de Empréstimo Pessoal mediante Consignação (ID 18163722) com assinatura da autora, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico
.

Ademais, como está demonstrado no contrato, o negócio jurídico firmado se refere a portabilidade de crédito, na qual o banco contratado faz o pagamento ao credor anterior a assume o crédito perante o tomador do empréstimo. Ou seja, o valor não é disponibilizado ao tomador, mas diretamente transferido ao credor anterior.

No mais, registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

Por outro lado, com relação à condenação da apelante em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente leva a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

tão somente para excluir a multa por litigância de má-fé aplicada contra a Apelante, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/02/2025